Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709268-23.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: V. D. A. Z. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA DE ANDRADE ZAGATTO D E S P A C H O Considerando o interesse de criança, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 14 de janeiro de 2026 16:00:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador